Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702526-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NATANAEL FERREIRA DIAS DA SILVA RECORRIDO : UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. UBER. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA PARCEIRO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE CONDUTA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em respeito à autonomia da vontade e à liberdade de contratar, é lícita a desativação do cadastro do motorista parceiro que viola norma de conduta prevista em instrumento contratual firmado, o que afasta o dever de indenizar e conduz à improcedência do pedido de reintegração à plataforma. 2. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, tendo em vista que a função social do contrato, a probidade e a boa-fé foram desconsideradas em observância a suposta liberdade contratual e autonomia de vontade das partes, sendo estas inexistentes na relação jurídica em comento. Defende que afronta aos princípios contratuais ocorreu devido ao rompimento do vínculo estabelecido entre as partes, unilateral, abrupto e sem notificação prévia. Argumenta que deveria ter sido observado o contraditório, a ampla defesa, o dever de lealdade, probidade e informação inerentes a qualquer relação contratual. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por haver contrariado a garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão por ser os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A insurgência recursal dirige-se a pretenso ato ilícito que teria sido praticado pela Ré ao realizar o descredenciamento do Autor/motorista da plataforma digital que administra. No caso dos autos, a Ré/Apelada alega ter realizado o bloqueio do motorista em decorrência de violação aos termos de uso da plataforma pelo Recorrente, mais especificamente, “(...) em virtude de incidentes críticos de segurança, relacionados ao registro de relatos que descreveram o cometimento de condutas inadequadas, as quais ferem diretamente os Termos e Condições da empresa (...)” (grifo no original) (ID 39346599, págs. 5 e 6), ressaltando que preza pela segurança dos passageiros, havendo solicitação expressa ao motoristas e usuários para que ajam de forma respeitosa, de modo a garantir a preservação da integridade física e moral de todos. Para demonstrar a alegação, a Ré apresentou dois comentários registrados na plataforma por usuários transportados pelo Autor relatando má-conduta sexual e assédio, verbis: “Relato 1: Informações adicionais: Meu motorista ficou me chamando de amor, e fez uma rota diferente da do wase.” “Relato 2: O cara teve a coragem de dar em cima da minha namorada na minha frente. ela se sentiu tão mal com isso que pedi para encerrar a viagem, não quero reembolso nem nada só que esse cara seja denunciado” Trata-se de condutas que, pela gravidade e nos termos do código da plataforma, ensejam a desativação imediata do acesso ao aplicativo e o encerramento do vínculo entre o motorista e a empresa Da leitura do instrumento “Código da Comunidade Uber” (ID 39346602), em especial do item “Como a Uber aplica o Código da Comunidade”, verifica-se que a relação contratual mantida entre as partes prevê deveres e direitos expressos quanto aos requisitos que o motorista deve apresentar, prevendo a possibilidade de cancelamento do vínculo por conduta desabonadora de profissionalismo, zelo ou cortesia no serviço prestado. Nesse contexto, depreende-se que as posturas relatadas, consubstanciadas em má-conduta sexual e assédio informados por usuários, violam os termos ajustados entre as partes e ensejam o encerramento do vínculo entre motorista e empresa proprietária da plataforma tecnológico, bem como a desativação imediata do acesso ao aplicativo na hipótese indicada. Confira-se: “Código da Comunidade Uber Brasil O Código da Comunidade Uber foi criado para que toda experiência na plataforma seja positiva, segura e respeitosa para todos. Ele se aplica a todos que usam a Plataforma da Uber (“Plataforma da Uber”), incluindo, sem restrição, usuários, motoristas e entregadores parceiros, estabelecimentos e empresas. Também abrange interações que você possa ter com empregados e prestadores de serviços da Uber, inclusive nos Espaços Uber, por meio de sistemas de suporte online ou por telefone.** Em alguns casos, nossas diretrizes se aplicam a situações fora da Plataforma da Uber das quais tomamos conhecimento, incluindo, sem restrição, informações que possam vir a ser reportadas de outras plataformas ou por autoridades, quando a conduta tenha potencial para ameaçar a segurança da comunidade que usa a Plataforma da Uber. (...) Um Código para todos (...) Trate todas as pessoas com respeito Trate todos que fazem parte da comunidade Uber com o mesmo respeito que você gostaria de receber. A forma como você usa a Plataforma da Uber faz a diferença na segurança e no conforto das outras pessoas. A cordialidade é muito importante. Por isso, esperamos que você use o bom senso e mantenha a compostura ao usar a Plataforma da Uber e interagir com os demais integrantes da comunidade Uber — o mesmo comportamento que você teria em um espaço público. (...) Violência e má conduta sexual Todos nós gostamos que nosso espaço pessoal e nossa privacidade sejam respeitados. É permitido conversar. Porém, não comente sobre a aparência de ninguém nem pergunte se a pessoa é comprometida, por exemplo. A Uber proíbe qualquer tipo de violência (física ou verbal) e má conduta sexual. Violência e má conduta sexual se referem a contato ou comportamento sexual sem consentimento explícito da outra pessoa. Todos devem ter a privacidade e o espaço pessoal preservados. A lista a seguir apresenta apenas alguns exemplos de conduta inapropriada durante o uso do aplicativo para viagens ou entregas. • Não faça perguntas íntimas (por exemplo, se a pessoa é comprometida ou qual é a orientação sexual dela) • Não comente sobre a aparência de ninguém (por exemplo, “elogios” ou comentários depreciativos) • Não faça comentários ou gestos explícitos (por exemplo, xingamentos ou sinais obscenos e/ou sugestivos, como olhares insistentes) • Não paquere (por exemplo, flerte sugestivo não verbal ou muita proximidade física) • Não exiba materiais indecentes (por exemplo, objetos, adesivos ou fotos com conotação sexual) • A Uber tem uma regra que proíbe qualquer tipo de comportamento, prática sexual ou ato obsceno, independentemente de você conhecer a pessoa ou ela consentir. Ameaças e comportamento grosseiro A Uber proíbe comportamentos agressivos, conflituosos e assediantes. Não use palavras, gestos ou atos desrespeitosos, ameaçadores ou inapropriados. Por exemplo, não compartilhe imagens explícitas (como imagens de sexo ou violência física) com outros integrantes da comunidade Uber, inclusive por meio dos sistemas de suporte online da Uber ou em relação a uma experiência com a Plataforma da Uber. A fim de evitar conflitos e desentendimentos durante o uso da Plataforma da Uber, recomendamos evitar opiniões pessoais potencialmente polêmicas, como as relacionadas a assuntos como religião e política. (...) Como a Uber aplica o Código da Comunidade Perder o acesso à Plataforma da Uber pode impactar a sua vida e seus negócios. Por isso, acreditamos ser importante ter normas claras que expliquem as circunstâncias que podem levar à perda do acesso à Plataforma da Uber. Ao violar qualquer termo do seu contrato com a Uber, ou qualquer termo ou política aplicável, inclusive este Código da Comunidade ou normas e políticas adicionais que a Uber venha a comunicar de tempos em tempos, você pode perder o acesso total ou parcial à Plataforma da Uber. Se você tiver mais de uma conta da Uber, como uma conta de usuário e uma de motorista parceiro, a violação do Código da Comunidade poderá levar à perda de acesso a todas as contas da Uber. Se você acha que um erro causou a perda de acesso à sua conta, entre em contato com a equipe de suporte da Uber. Se você é motorista ou entregador parceiro, existem processos específicos para solicitar uma revisão caso você entenda que uma decisão de desativação de sua conta foi equivocada ou indevida. Saiba mais aqui. A Uber recebe comentários por vários canais, examina os relatos de violação do Código da Comunidade enviados à nossa equipe de suporte e pode iniciar uma apuração com uma equipe especializada. Se formos informados sobre algum comportamento considerado problemático, poderemos entrar em contato com você para analisar o caso. A nosso exclusivo critério, poderemos suspender ou desativar sua conta até que a análise seja concluída. Motoristas e entregadores parceiros podem acessar a nossa página com informações sobre os motivos mais comuns pelos quais os parceiros podem perder o acesso às suas contas. Você pode perder o acesso total ou parcial à Plataforma da Uber se não seguir qualquer uma das nossas diretrizes. Isso pode incluir violações dos termos que você aceitou antes de utilizar a plataforma, do Código da Comunidade Uber, políticas da Uber, entre outros, e certos atos que você pode praticar fora da Plataforma da Uber, incluindo, sem restrição, atos que possam ser cometidos em outras plataformas, se determinarmos que esses atos ameaçam a segurança da comunidade Uber, dos nossos empregados e prestadores de serviços ou prejudicam a marca, a reputação ou os negócios da Uber. Se os problemas levantados forem graves ou repetidos, ou se você se recusar a cooperar, poderá perder o acesso à Plataforma da Uber. Qualquer comportamento que envolva violência, má conduta sexual, assédio, fraude, discriminação ou atividade enganosa, ilícita ou que seja prejudicial à segurança de terceiros ao usar a Plataforma da Uber pode resultar na perda imediata do acesso a ela. Além disso, quando houver o envolvimento de autoridades policiais/jurídicas, cooperaremos com a investigação de acordo com as nossas Diretrizes para Autoridades Policiais/Judiciais.” (ID 39346602, págs. 1/4, 13/14) A cláusula acima transcrita não deixa margem para dúvida no tocante à possibilidade de a empresa Apelada encerrar o serviço de disponibilização da plataforma ao motorista parceiro a qualquer tempo e por qualquer motivo. É o que também está previsto no seguinte trecho dos “Termos Gerais de Uso”: “(...) POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO ESTES TERMOS ANTES DE ACESSAR OU USAR OS SERVIÇOS Ao acessar e usar os Serviços você concorda com os presentes termos e condições, que estabelecem o relacionamento contratual entre você, na qualidade de usuário (a), e a Uber. Se você não concorda com estes Termos, você não pode acessar nem usar os Serviços. Mediante referido acesso e uso, estes Termos imediatamente encerram, substituem e superam todos os acordos, termos e acertos anteriores entre você e qualquer Afiliada da Uber. A Uber poderá imediatamente encerrar estes Termos ou quaisquer Serviços em relação a você ou, de modo geral, deixar de oferecer ou negar acesso aos Serviços ou a qualquer parte deles, a qualquer momento por qualquer motivo. (...)” (ID 39346600, pág. 1) (grifou-se) Destaque-se que, em réplica, o Apelante não negou os fatos relatados pela Ré, sequer mencionou o assunto, e, por conseguinte, também não apresentou qualquer prova testemunhal ou documental capaz de desqualificar as alegações da Recorrida quanto ao teor das reclamações recebidas, limitando-se a afirmar que a Ré cometeu ato ilícito ao descredenciá-lo de forma imotivada e sem direito de resposta. Nesses termos, tendo em vista que a avença pactuada entre as partes se trata de contrato civil, é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, mesmo sem a necessidade de prévia notificação, em respeito à autonomia da vontade e da liberdade de contratar previstas no artigo 421, caput e parágrafo único, do CC/02: “Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.” Importante ressaltar que o Autor/Apelante não aduziu desconhecer as normas contratuais, de forma que estava ciente de que o descumprimento dos deveres de profissionalismo e cortesia poderiam levar à resolução do contrato e exclusão dele da plataforma. Argumenta, contudo, que o instrumento contratual e a liberdade de contratar que daí advém encontram limitações na função social do contrato e na proteção do aderente em contratos de adesão. O artigo 421 do CC/02, de fato, estabelece que a função social representa um limite ao conteúdo do contrato, que deve atender aos interesses da pessoa humana. Esse é o teor que se extrai do Enunciado no 23 do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direito Civil: “A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana.” Na hipótese, a possibilidade de rescisão unilateral do contrato não afronta a finalidade coletiva dele, pois os serviços prestados pela Ré, de intermediação de viagens, necessitam ser controlados e mediados, de forma a geri-lo da maneira que melhor atenda à atividade econômica por ela explorada e a garantir a qualidade e segurança do aplicativo perante os usuários. Além desse aspecto, a existência de um contrato de adesão não leva à conclusão da imediata vulnerabilidade dos aderentes. In casu, observa-se que as cláusulas citadas não padecem de ambiguidade e era facultado ao Apelante também exercer o direito de rescindir o contrato de forma unilateral. A tese trazida pelo Autor, de que o aplicativo é a sua única fonte de renda não o isenta de cumprir com as obrigações assumidas perante a Ré, mormente quando ausente qualquer previsão legal de exclusão de responsabilidade nesse sentido. De todo o cotejo probatório, depreende-se que a Apelada agiu em exercício regular de direito, atuando dentro dos termos de uso do aplicativo anuído pelo motorista, havendo previsão expressa no instrumento de desativação do perfil do motorista e cancelamento do serviço após comprovação do uso abusivo do aplicativo (ID 45833609). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023